Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 3o, § 11, DA PORTARIA 002/2024 DA VEP. INQUÉRITO DISCIPLINAR EM CURSO. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. SAÍDA TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPLEXIDADE E GRAVIDADE DOS FATOS APURADOS. DEVER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 3o, § 11o, da Portaria 002/2024 da VEP, incabível o gozo de saída temporária por aqueles que respondem a inquérito disciplinar que apura falta grave, máxime quando evidenciada, no caso concreto, a complexidade e a peculiar gravidade dos fatos, atraindo ainda a necessidade de se observar o dever geral de cautela do Juízo da Execução.
2. O prazo de 90 dias para conclusão do processo disciplinar, estabelecido no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal, não é peremptório e, inclusive, em nada afeta, inclusive, o prazo prescricional para apuração da falta grave.
3. Agravo em execução conhecido e não provido.